Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705382-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO AGRAVADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marly Bernardes Juliano e Outro em face da r. decisão (ID 148282599, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Romilda Bianchi Juliano e Ronaldo Bianchi Juliano, determinou a realização da prova pericial determinada, estabelecendo que 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos honorários, atribuídos ao Réu Ronaldo após o deferimento da gratuidade de justiça, sejam pagos nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. Alega a parte Agravante, em resumo, que a solução agora adotada é contraditória com outros pronunciamentos do d. Juízo a quo, no sentido de que a ausência de realização da perícia pelo não pagamento integral da cota atribuída aos Réus geraria presunção contrária aos interesses desses. Pretende que, em virtude do não pagamento dos honorários periciais, seja reconhecida a inviabilidade de produção da prova por culpa da parte Ré, recaindo sobre ela os ônus decorrentes da ausência de demonstração dos fatos alegados. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do feito. Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à ausência de interesse recursal da parte Autora, por ter sido ela quem requereu a produção da prova (ID 124499460, na origem). Registre-se que, além de o d. Juízo a quo, que é o destinatário da prova, reconhecer a imprescindibilidade da perícia, não se pode desconsiderar que o adiantamento da integralidade dos honorários periciais deveria ter recaído sobre a parte ora Agravante. Isso porque a simples anuência do Ministério Público, atuando no feito em razão da incapacidade da Ré Romilda, com a realização da perícia requerida pela parte Autora não tem por efeito o rateio dos honorários periciais. Se incumbe ao Autor o ônus de adiantar os custos de perícia requerida pelo Ministério Público (art. 82, §1o, do CPC/15), não seria cabível atribuir à parte Ré tal ônus apenas porque o membro do MP anuiu com a realização da prova requerida pela ora Agravante. Nesse cenário, a impugnação manejada pela Autora ataca posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo que lhe foi benéfico quanto à distribuição dos ônus financeiros e que atende ao pleito de produção da prova. Ressalte-se ser incabível nesta sede recursal balizar a atuação do d. Juízo a quo, que, repita-se, é o destinatário da prova, em relação à produção de atos que julga necessários ao deslinde da questão. Acrescente-se que não se pode olvidar que o presente recurso versa, em última análise, sobre a produção de prova, matéria não abarcada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se, à propósito do tema, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator